Tribunal: TJES
Processo: 5013560-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013560-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS HEREDIA PARRINI

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA INDICANDO UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

3. Da leitura dos autos originários, observo que fora expedida guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), o que é compatível com o regime imposto no édito condenatório.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL DOS SANTOS HEREDIA PARRINI, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA
8ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA
/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000211-28.2024.8.08.0024,
proferiu sentença condenatória, fixou
o regime inicial semiaberto
e
mant
eve
a prisão preventiva do paciente,
não concedendo o direito de recorrer em liberdade
.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, razão pela qual requer seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, por se tratar de réu primário, para que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
0
5
/
0
9
/202
4
(ID
9788975
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
10005096
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pel
a denegação da ordem
(ID

10077721
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL DOS SANTOS HEREDIA PARRINI, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000211-28.2024.8.08.0024, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, razão pela qual requer seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, por se tratar de réu primário, para que possa recorrer em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em voga, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I (três vezes), do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, tendo o magistrado mantido a custódia cautelar e determinado a expedição de guia de execução criminal.

Com efeito, verifico não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Contudo, apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

Nesse sentido, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Da leitura dos autos originários, observo que fora expedida guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), o que é compatível com o regime imposto no édito condenatório.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.